Tribunal: STF
Processo: HC 75000
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PACIENTE CONDENADO COMO INCURSO NO CRIME DO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA CONCESSÃO DE INDULTO – INVIABILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 7º, III, DO DECRETO Nº 1.860/96 - PEDIDO INDEFERIDO.